Tribunal: TJDFT
Processo: 0721654-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DE OBRAS EM UNIDADE HABITACIONAL DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUMENTO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO PRÉDIO. RISCO DE MAIOR DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. PRODUÇÃO DE BARULHO EXCESSIVO. PREJUÍZO AO ISOLAMENTO DOS DEMAIS MORADORES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PRETÉRITA. O artigo 1.277, do Código Civil, ao tratar dos direitos de vizinhança e com a finalidade de repelir a ideia de abuso de direito, previu a possibilidade de um vizinho reclamar do outro a cessação de interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, provocadas pela utilização de sua propriedade. Em que pese, ordinariamente, assegurar-se ao condômino direito de usar e fruir de sua unidade imobiliária, nos moldes do artigo 1.335, inciso I, do Código Civil, é cediço que, nos dias atuais, o isolamento ou distanciamento social exige o comprometimento irrestrito das pessoas, não apenas para evitar condutas que facilitem a disseminação do vírus, mas também para não gerar perturbação aos vizinhos, que, igualmente, estão passando a quase totalidade do tempo dentro de suas residências. Os elementos probatórios até então acostados nos autos permitem inferir que eventual autorização para a continuidade das obras ensejaria aumento da circulação de pessoas no edifício, circunstância que, além de causar prejuízo ao isolamento dos demais moradores, põe em risco os próprios trabalhadores, principalmente diante de recente mensagem encaminhada pela síndica do condomínio noticiando diagnóstico de determinados moradores do local com Covid-19. A realização das obras, ademais, certamente causa bastante barulho, conforme vídeos que instruem a peça de ingresso, situação que, inegavelmente, aumenta o estresse natural advindo da quarentena, e, consequentemente, representa risco à saúde dos vizinhos, mormente daqueles que habitam nas unidades mais próximas. Evidenciado o suposto descumprimento de determinação judicial pretérita, afigura-se cabível a imposição da multa diária então arbitrada, nos termos do artigo 537, do Código de Processo Civil, especialmente para compelir a parte renitente à satisfação da prestação que deveria ter sido observada de forma espontânea.